Tribunal: TJMT
Processo: 1024879-03.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1024879-03.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA]

RELATOR:
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOÃO LUIZ BROCK, representante do espólio de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOAO LUIZ BROCH - CPF: 354.289.379-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO MARQUES HAPNER - CPF: 019.849.209-01 (ADVOGADO), BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - CPF: 031.537.099-80 (ADVOGADO), LUCIA MARIN - CPF: 880.484.119-20 (AGRAVANTE), RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (AGRAVADO), GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER - CPF: 023.712.851-96 (AGRAVADO), JANE LUCIA BROCH - CPF: 499.978.829-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSÉ LUCIANO BROCH representante legal de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOSE LUCIANO BROCH - CPF: 431.851.859-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARCIALMENTE, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 4º VOGAL (DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA), APENAS PARA ADMITIR O PROCESSAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA EXCLUSIVAMENTE QUANTO A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A RELATORA (DES. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES). AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO).

Ementa.

Direito processual civil. Agravo interno em ação rescisória. Indeferimento liminar da petição inicial. Alegada utilização da rescisória como sucedâneo recursal. Desnecessidade de esgotamento das vias recursais. Fixação de honorários advocatícios em embargos de declaração com efeitos modificativos. Inovação decisória. Possível violação manifesta de norma jurídica. Admissão parcial da rescisória. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente petição inicial de ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC, ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão proferido em agravo de instrumento que restabeleceu o indeferimento da petição inicial de cumprimento de sentença e, posteriormente, em sede de embargos de declaração, fixou honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa.

2. Os agravantes sustentam que o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta de norma jurídica, especialmente quanto à instituição superveniente de condenação honorária em embargos de declaração, após o próprio colegiado haver inicialmente afastado a fixação de verba sucumbencial.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de interposição de recurso especial contra o acórdão rescindendo impede o ajuizamento da ação rescisória, por caracterizar utilização da via rescisória como sucedâneo recursal; e (ii) saber se a fixação originária de honorários advocatícios em sede de embargos de declaração, com efeitos modificativos, após prévio afastamento da sucumbência pelo próprio órgão julgador, configura hipótese de possível violação manifesta de norma jurídica apta a autorizar o processamento parcial da ação rescisória.

III. Razões de decidir

4. O esgotamento das vias recursais não constitui requisito para o ajuizamento da ação rescisória, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 514/STF e na jurisprudência do STJ, razão pela qual a ausência de interposição de recurso especial não autoriza, por si só, a conclusão de inadequação da via eleita.

5. A caracterização da ação rescisória como sucedâneo recursal depende da natureza da pretensão deduzida, sendo inadmissível apenas quando a parte busca mera rediscussão interpretativa da controvérsia decidida, sem indicação de vício qualificado previsto no art. 966 do CPC.

6. A insurgência relacionada ao restabelecimento do indeferimento da petição inicial do cumprimento de sentença revela inconformismo interpretativo incompatível com a via rescisória, por demandar simples reavaliação do acerto jurídico do acórdão rescindendo.

7. Diversamente, o capítulo do julgado que instituiu condenação honorária em embargos de declaração apresenta singularidade jurídica relevante, pois o próprio acórdão originário havia expressamente consignado a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios diante da inexistência de condenação na origem.

8. A posterior atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios, para criar obrigação patrimonial superior a dois milhões de reais, evidencia possível extrapolação dos limites cognitivos do art. 1.022 do CPC, assumindo contornos de inovação decisória incompatível, em tese, com o regime jurídico dos embargos de declaração e com os princípios da causalidade e do devido processo legal.

9. A controvérsia, nesse ponto específico, ultrapassa o âmbito do mero erro de julgamento e revela plausibilidade jurídica suficiente para justificar o processamento parcial da ação rescisória, com regular instrução e apreciação de mérito restrita ao capítulo relativo à verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A ausência de interposição de recurso especial contra o acórdão rescindendo não impede o ajuizamento da ação rescisória, por inexistir exigência de exaurimento das vias recursais. 2. A fixação originária de honorários advocatícios em sede de embargos de declaração, após prévio afastamento expresso da sucumbência pelo próprio colegiado, pode configurar hipótese de violação manifesta de norma jurídica apta a justificar o processamento da ação rescisória. 3. A ação rescisória não se presta à rediscussão de mera interpretação jurídica ou ao reexame do acerto do julgamento rescindendo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 321, 966, V, e 1.022; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 514; STJ, AgInt no AREsp 1.825.195/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.254.372/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.09.2024; STJ, EREsp 1.352.730/AM, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 05.08.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Espólio de Celeste Broch
e
Lúcia Marin
em virtude da decisão unipessoal que indeferiu liminarmente a petição inicial, face à utilização indevida da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, nos termos do art. 966 do CPC.

Na decisão agravada ficou esclarecido que os autores/agravantes pretendem reabrir controvérsia acobertada pelo trânsito em julgado do acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1025559-22.2024.8.11.0000, valendo-se da Ação Rescisória como via substitutiva à interposição de recurso especial, cujo prazo transcorreu em branco.

Sustentaram que a decisão colegiada teria violado normas processuais (arts. 321, 352, 523 e 525 do CPC), ao restabelecer sentença de indeferimento da inicial de cumprimento de sentença, que havia sido revogada por decisão superveniente, e ao fixar honorários sucumbenciais de forma originária, sem pedido e sem contraditório.

Aduzirem, ainda, que não haveria sucedâneo recursal, mas legítimo questionamento por violação manifesta de norma jurídica, o que autorizaria o cabimento da ação rescisória.

Pediram, forte nesses argumentos, a reforma da decisão e o regular processamento da demanda.

Contrarrazões foram apresentadas pelos agravados, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS JOÃO CARLOS NARDI JÚNIOR, OAB/PR 42461 (PARTE AGRAVANTE), e AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA, OAB/MT 5882/O (PARTE AGRAVADA).

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Eminentes Pares,

O
Espólio de Celeste Broch
e
Lúcia Marin
, agravantes, ajuizaram Ação Rescisória com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento nº 1025559-22.2024.8.11.0000, que havia restabelecido a sentença de indeferimento da petição inicial do cumprimento provisório de sentença e condenado os autores ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre R$ 21.550.066,97 (vinte e um milhões quinhentos e cinquenta mil e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos),

o que corresponde a aproximadamente R$ 2,3 milhões de reais.

O cumprimento de sentença em questão deriva de decisão proferida no bojo de ação revisional que impunha aos réus a entrega de produtos agrícolas (soja e milho). Contudo, os autores converteram a obrigação de entrega em obrigação de pagar quantia certa, o que motivou o indeferimento da petição inicial pela Juíza de primeiro grau com base no art. 321, parágrafo único, do CPC.

Após embargos de declaração, a julgadora reconsiderou a decisão e passou a admitir o cumprimento da sentença.

Os réus agravaram, e o Tribunal deu provimento, promoveu a extinção da execução por inadequação da via eleita. Nos embargos de declaração, fixou-se a verba honorária.

Os autores não interpuseram recurso especial, o que gerou o trânsito em julgado em 13/06/2025.

Em razão disso, os autores propuseram esta ação rescisória, sob o argumento de que a decisão rescindenda violou o devido processo legal e normas processuais (arts. 321, 352, 523 e 525 do CPC, além do Tema 1.059 do STJ), e que foi proferida sem que o feito estivesse regularmente constituído, além de arbitrariamente imposta a condenação em honorários sem pedido ou impugnação válida.

Em decisão unipessoal, a petição inicial foi indeferida liminarmente, com fundamento na preliminar de uso indevido como sucedâneo recursal, pois foi reconhecido que os autores perderam o prazo do recurso especial e tentam, pela via rescisória, reabrir a discussão.

A decisão recorrida foi assim redigida:

Vistos etc.

O
Espólio de Celeste Broch
e
Lúcia Marin
ajuizaram Ação Rescisória em face de
Rafael Scarton Strohschein
e
Gabriela Bezerra Schidhauer
, com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Privado do TJMT no bojo do Agravo de Instrumento nº 1025559-22.2024.8.11.0000, de relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

A tutela de urgência foi concedida (ID 304296389).

Conforme explicado na mencionada decisão, dentre os litígios que figuram como partes os autores e réu, está a Revisional nº 1004751-21.2020.8.11.0037, na qual os Réus foram compelidos a entregar: (i) 3.062 sacas de soja e 12.760 sacas de milho; (ii) a pagar multa contratual de 5%, correspondente a 1.346 sacas de milho; (iii) pagar honorários contratuais de 20% sobre o total da dívida (64.310 sacas de soja e 28.268 sacas de milho) e, por fim, (iv) pagar honorários sucumbenciais em favor dos advogados dos Autores (tanto na ação principal, quanto na reconvenção), acrescido dos consectários legais.

Esclareceu-se que o acórdão proferido na Revisional nº 1004751-21.2020.8.11.0037 não transitou em julgado, face à tramitação de recurso extremo no STJ, o que motivou os Autores a iniciarem o Cumprimento Provisório de Sentença n. 1002048-78.2024.8.11.0037 para exigirem a obrigação pendente.

Considerando que os Autores, de imediato, converteram a obrigação de entregar coisa em pagamento de quantia certa, foram concitados a emendar a inicial.

Face ao não atendimento da determinação, a inicial foi indeferida, seguida do cancelamento da distribuição, sem fixação de verba honorária sucumbencial.

Em sede de Aclaratórios opostos na origem, a Juíza reviu seu entendimento, recebeu o cumprimento provisório de sentença como pagamento em quantia certa e deu início ao trâmite da demanda, o que motivou à interposição do RAI 1025559-22.2024.8.11.0000 pelos Réus, donde foi exarada a decisão rescindenda.

O Colegiado deu provimento ao Instrumental, reformou a decisão proferida nos Aclaratórios apresentados na origem e restabeleceu a sentença que havia indeferido a petição inicial.

E mais. Em sede de Embargos de Declaração, por maioria de votos, o Colegiado agregou efeitos modificativos ao acórdão e complementou o capítulo final da sentença extintiva, a fim de compelir os Autores ao pagamento de 10% de honorários advocatícios sobre o valor atribuído ao Cumprimento Provisório de Sentença, o que correspondeu a pouco mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Anota-se que ambas as partes deixaram transcorrer, em branco, o prazo recursal, o que fez com que acordão transitasse em julgado em 13/06/2025.

Inconformados, em síntese, os Autores buscam a rescisão do acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1025559-22.2024.8.11.0000, incluindo o resultado do recurso integrativo, a fim de que seja proferido novo julgamento, com o reconhecimento do direito de executar o valor devido pelos Réus (quantia certa), e que se reconheça a inexistência de verba sucumbencial, face à extinção prematura do cumprimento de sentença.

Da leitura sumária dos autos, foi possível deduzir que os Autores postularam o cumprimento da obrigação de pagamento em dinheiro, calculado com base nas cotações do IMEA e no Tema 889/STJ, que permite execução direta de decisão judicial com obrigação quantificável por simples operações aritméticas.

Em sede de prelibação, verificou-se que a condenação em verba honorária foi feita sem impugnação à dívida exequenda, sem o processamento do Cumprimento de Sentença e sem fixação na sentença extintiva (revigorada), o que poderia estar em possível descompasso com o ordenamento jurídico.

Citados, os Réus apresentaram contestação e suscitaram as seguintes preliminares: (i) impugnação ao valor da causa, (ii) inadequação do objeto e (iii) descabimento da demanda por configurar sucedâneo recursal.

No mérito, afirmaram que o acórdão rescindendo não incorreu em violação manifesta de norma jurídica.

Aduziram que o ponto nodal do acórdão diz respeito à regularidade formal da petição inicial do pedido de Cumprimento Provisório de Sentença, uma vez que o título judicial reconheceu a obrigação de entregar produtos agrícolas, e não de pagamento em pecúnia, e que intimados para emendar a inicial a fim de adequar o rito processual adequado, os Autores quedaram-se inertes, razão pela qual sobreveio o indeferimento da peça inaugural, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Expuseram que a fixação de honorários sucumbenciais se deu em sede de embargos de declaração (opostos no segundo grau), por expressa provocação da parte vencedora (Réus), sendo arbitrada a verba no mínimo legal de 10% sobre o valor da causa.

Alegaram que não houve majoração, e sim arbitramento originário, após a angularidade processual, em estrita consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.

Os Autores apresentaram Réplica no ID 310075850, oportunidade em que puderam se manifestar sobre as questões preliminares.

Eis o relato do necessário.

Passo à
análise das preliminares
, à luz do art. 970 do CPC.

- Preliminar de impugnação ao valor da causa:

Os réus sustentam que o valor atribuído à causa, no montante de R$ 2.300.453,48 (dois milhões trezentos mil quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos), não reflete o verdadeiro proveito econômico pretendido, que não se circunscreve apenas aos honorários sucumbenciais fixados no acórdão rescindendo.

Alegaram que o valor deveria considerar, inclusive, efeitos indiretos da rescisão, como o prosseguimento de execuções e a discussão de dívidas materiais.

À luz do art. 292, II, do CPC, o valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao valor econômico diretamente envolvido na decisão rescindenda, e não à totalidade dos créditos eventualmente discutidos nas ações de origem ou em processos paralelos.

No caso, a quantia atribuída na inicial da Rescisória (R$ 2.300.453,48) corresponde exatamente ao valor atualizado dos honorários sucumbenciais arbitrados no acórdão, cuja desconstituição se pleiteia.

Se a verba honorária sucumbencial foi a única condenação imposta aos autores na decisão rescindenda, o valor está corretamente fixado, em consonância com a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO RESCISÓRIA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA DISCREPÂNCIA DO VALOR ATRIBUÍDO À AÇÃO ORIGINÁRIA E O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELA PARTE AUTORA COM A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o valor a ser atribuído à causa rescisória, em regra, há de corresponder àquele atribuído à causa originária, corrigido monetariamente,
exceto quando se verificar que o proveito econômico pretendido pelo autor da rescisória for discrepante, caso em que este deve prevalecer
. (...) (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1322885 RJ 2012/0096919-4, Data de Julgamento: 29/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022 – sem destaques no original).

No caso, os Autores não pretendem discutir o cerne da ação principal (Cumprimento Provisório) e sim o capítulo do acórdão que, de forma originária, fixou verba honorária em virtude do indeferimento da inicial da demanda.

De toda sorte, não se admite o redimensionamento especulativo do valor da causa com base em desdobramentos indiretos e incertos.

A impugnação, nesse ponto, carece de amparo legal.

Rejeito, pois, a preliminar
.

- Preliminar de inadequação do objeto da ação rescisória:

Os réus alegaram que os autores extrapolaram os limites objetivos da ação rescisória, convertendo-a em instrumento de reexame global da relação jurídica mantida entre as partes, em verdadeira “revisão genérica” de múltiplas decisões proferidas em ações conexas (execuções, embargos, declaratórias e revisionais), ao passo que o acórdão rescindendo está limitado à análise formal do cumprimento provisório de sentença.

Ao contrário do alegado pelos Réus, os Autores tomaram o cuidado de contextualizar os fatos desde a raiz da lide, notadamente da celebração do arrendamento rural e seus desdobramentos judiciais, até alcançar o ponto nodal, que é o acórdão rescindendo e o respectivo recurso integrativo.

Com efeito, é certo que a ação rescisória deve respeitar os limites objetivos da decisão rescindenda (CPC, art. 966, caput) e, no caso, dúvidas não há que os autores delimitaram com nitidez a decisão judicial que pretendem rescindir: acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento n.º 1025559-22.2024.8.11.0000, questionando especificamente: (i) a extinção do cumprimento de sentença, (ii) a possível desconsideração de decisão superveniente do juízo de origem e (iii) a imposição de honorários sucumbenciais em valores expressivos, sem requerimento e sem condenação anterior.

A explanação retórica de outros processos, como fundamento contextual do litígio, não desnatura o objeto principal desta ação, muito menos contamina a causa de pedir com o escopo de revisão genérica de todo o histórico processual.

A ação está corretamente direcionada à desconstituição de decisão específica e individualizada, razão por que
rejeito a preliminar
.

- Preliminar de utilização da Rescisória como sucedâneo recursal:

Os réus sustentaram que os autores estariam utilizando a via rescisória como sucedâneo de recurso, tendo em vista a alegada perda do prazo para interposição de recurso próprio no processo originário.

Disseram ter confessado a perda do prazo para interposição de recurso especial (art. 105, III, CF), uma vez que a matéria é infraconstitucional; e, por evidente inconformismo, tentam reabrir a controvérsia pela via imprópria, em manifesta burla ao sistema recursal.

Pois bem. Do exame do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1002048-78.2024.8.11.0037, nota-se que os Autores pediram a satisfação da obrigação pendente em virtude do acórdão tirado da apelação proferida no bojo da Revisional nº 1004751-21.2020.8.11.0037 (ainda em fase recursal).

Rememora-se que a obrigação pendente era a entrega de coisa certa: (i) 3.062 sacas de soja e 12.760 sacas de milho; (ii) multa contratual de 5%, correspondente a 1.346 sacas de milho; (iii) honorários contratuais de 20% sobre o total da dívida (64.310 sacas de soja e 28.268 sacas de milho) e, por fim, (iv) honorários sucumbenciais em favor dos advogados dos Autores (tanto na ação principal, quanto na reconvenção), acrescidos dos consectários legais fixados na sentença.

A despeito de a obrigação reconhecida em juízo ser a entrega de coisa, os Autores a converteram em pagamento em pecúnia, ao argumento de que não era mais viável o recebimento da obrigação na forma inicialmente contratada.

À luz dos artigos 319, II, e 320 do Código de Processo Civil, a Juíza da causa determinou a emenda da inicial para que os Autores adequassem o pedido à obrigação de entregar coisa certa, e fixou o prazo de 15 (quinze) dias para o mister, sob pena de indeferimento e respectivo cancelamento da distribuição.

Ao invés de cumprir o comando judicial, os Autores tecem longo arrazoado para justificar a conversão imediata da obrigação em pagamento de quantia certa.

De seu turno, a Juíza da causa ponderou que o artigo 809 do CPC permite a conversão da obrigação de entrega em pecúnia apenas quando não satisfeita no prazo concedido, que não era o caso, vez que o processo sequer foi recebido. E, para evitar tumulto processual, concitou os Réus para manifestarem o que de direito, o que culminou na angularidade processual.

Os Réus, por sua vez, pediram a extinção prematura da inicial.

Em seguida, foi proferida a sentença extintiva, sem fixação de verba honorária.

Renitentes, os Autores opuseram Embargos de Declaração e insistiram para que o juízo se retratasse e recebesse a inicial na forma apresentada (pagamento em pecúnia).

Ouvidos os Réus, a Juíza agregou efeitos modificativos e recebeu a inicial do Cumprimento Provisório de Sentença na forma pretendida pelos Autores, o que motivou a interposição do Agravo de Instrumento n. 1025559-22.2024.8.11.0000, no qual foi prolatado o acórdão rescindendo.

Na sessão realizada em 18/12/2024, o Colegiado deu parcial provimento ao Instrumental. Na ocasião, deliberou—se que “(...) claramente que o cumprimento de sentença devia se dar em entrega de produto, e não em pagamento de valor. Não tendo a inicial sido emendada quando determinada, deve o feito ser extinto. Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE o recurso para manter o indeferimento da petição inicial
. Sem honorários, pois não fixados na sentença de indeferimento da petição inicial (....)” (sem destaques no original).

Em sede de Aclaratórios, opostos pelos Réus, por maioria de votos, o Colegiado entendeu que: “(...) O comparecimento nos autos da parte ré, que teve de exercer seu direito de defesa nos autos contra a decisão que indefere a inicial, ou volta atrás, como no presente caso, faz aperfeiçoar a relação processual e, assim, nascer o direito aos honorários, caso vencedora. (...)” (sessão de 25/03/2025).

Assim, o Colegiado agregou efeitos modificativos aos Aclaratórios e compeliu os Autores a arcar os honorários advocatícios sucumbenciais em virtude da sentença extintiva do Cumprimento Provisório, na ordem de 10% do valor da causa.

Registra-se que, na sequência, os Autores opuseram novos Embargos de Declaração; no entanto, foram rejeitados à unanimidade (sessão de 20/05/2025).

Isto é, convalidou-se a decisão anterior, que compeliu os Autores ao pagamento da verba honorária,
cujo acórdão foi publicado em 23/05/2025, sem que os Autores tivessem interposto o recurso cabível no prazo legal
, o que fez com o que o acórdão transitasse em julgado em
13/06/2025
.

Depois de contextualizar os atos processuais ocorridos no Agravo Instrumento n. 1025559-22.2024.8.11.0000, de fato, dúvidas não há que esta ação rescisória não reúne condições de prosseguir, uma vez que está configurado o uso indevido como sucedâneo recursal, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico e repelida de forma reiterada pela jurisprudência pátria.

À luz do art. 966, V, do CPC, a ação rescisória tem cabimento apenas nas hipóteses de violação manifesta a norma jurídica, o que não se confunde com o mero inconformismo da parte vencida diante de decisão transitada em julgado.

É imprescindível que se demonstre, de forma cristalina e objetiva, que o julgado rescindendo padece de deformidade jurídica grave, não podendo ser utilizado como via alternativa para reabrir discussão de matérias decididas e acobertadas pela coisa julgada material.

Com efeito, no caso em apreço, verifica-se que o acórdão objurgado foi proferido após ampla cognição pela 1ª Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, com detida análise dos elementos processuais constantes do cumprimento provisório de sentença.

A decisão rescindenda reconheceu, com base em fundamentação bem elaborada, que os exequentes/autores não observaram as determinações de emenda da petição inicial, mesmo intimados para corrigir o procedimento, culminando no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC).

Em termos mais claro, em sede recursal, o Colegiado reformou a decisão que havia admitido o processamento do cumprimento provisório ao arrepio do título judicial, e restabeleceu a extinção prematura do feito, bem como entendeu que era caso de arbitrar os honorários sucumbenciais porque houve angularidade processual.

Está evidente que os Autores deixaram escoar em branco o prazo legal para interposição de recurso especial. Aliás, reconheceram a inércia recursal por meio de petição apresentada posteriormente.

Somente depois de certificado o trânsito em julgado da decisão, pretendem obter a revisão do acórdão pela via estreita da ação rescisória, com o mesmo conteúdo argumentativo que poderia, e deveria, ter sido deduzido nos meios recursais ordinários.

Com o devido respeito às argumentativas dos Autores, depois de estudar todo o andamento processual do Agravo de Instrumento, não tenho dúvidas em afirmar que o comportamento processual se enquadra na vedação doutrinária e jurisprudencial de utilização da rescisória como substitutivo indevido de recursos não manejados tempestivamente, o que compromete a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

Ante o caráter específico e excepcional da medida, o colendo STJ consolidou o entendimento de que a “ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional” (STJ – Corte Especial – AR 5.696/DF – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 28/06/2018, DJe 07/08/2018), ou seja, em outros dizeres, a “ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão” (STJ – 4ª Turma – AgRg no REsp 1119541/PI – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/05/2016, DJe 17/05/2016).

Feitos esses esclarecimentos,
acolho
a preliminar de uso indevido da ação rescisória.

Assim, com fundamento no art. 970 c/c art. 485, VI, ambos do CPC,
NÃO ADMITO
o processamento desta Ação Rescisória, por configurar sucedâneo recursal, com manifesta preclusão consumativa do direito de recorrer.

Torno sem efeito a tutela de urgência concedida (ID 304296389).

Nos termos do art. 974, parágrafo único, do Código de Processo Civil, diante da manifesta inadmissibilidade da rescisória,
DETERMINO
a conversão do depósito prévio efetuado pelos autores em multa, a ser revertida em favor dos Réus, como sanção processual decorrente da propositura temerária de ação rescisória infundada.

Angularizada a relação processual, condeno os Autores ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se
.

A decisão acima reproduzida assentou, com clareza, que a demanda está sendo utilizada como instrumento de rediscussão de matéria definitivamente julgada, notadamente em razão da inércia da parte autora, que deixou transcorrer o prazo para interposição de recurso próprio (recurso especial).

Conforme se extrai dos autos, o acórdão rescindendo restabeleceu o indeferimento da petição inicial de cumprimento provisório de sentença, que não fora emendada no prazo legal, e fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, após angularizada a relação processual e por provocação da parte vencedora, em sede de embargos de declaração.

A pretendida desconstituição baseada em suposta violação aos arts. 321 e 525 do CPC, bem como ao Tema 1.059 do STJ, demanda nova valoração da matéria fática e jurídica apreciada pelo colegiado, o que ultrapassa os limites objetivos da ação rescisória, que não se presta à reapreciação do mérito da causa, tampouco à correção de eventual erro de julgamento.

De igual modo, não se verifica violação manifesta de norma jurídica, na forma exigida pelo art. 966, V, do CPC.

A decisão rescindenda está fundamentada de forma coerente, técnica e legal, com apoio em precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça sobre a inércia do autor e o indeferimento da inicial pela ausência de emenda.

Por fim, como bem pontuado na decisão agravada, o ajuizamento da ação rescisória, após o trânsito em julgado e sem a utilização das vias recursais adequadas, configura típico uso indevido como sucedâneo recursal, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio e repelido pela jurisprudência consolidada.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento ao Agravo Interno
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (3º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (4º VOGAL):

Peço vista dos autos, para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (5ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 07 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (4º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de Agravo Interno interposto por ESPÓLIO DE ODETE MARIN e LÚCIA MARIN contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da Ação Rescisória, ajuizada com fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil.

A presente ação rescisória foi proposta com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido por esta Corte nos autos do Agravo de Instrumento nº 1025559-22.2024.8.11.0000, no qual se deliberou, em síntese, pelo restabelecimento do indeferimento da petição inicial de cumprimento de sentença, ao fundamento de inadequação da via eleita, notadamente em razão da ausência de emenda da inicial para adequação ao procedimento correspondente à obrigação de entrega de coisa.

Consta, ainda, que, em sede de embargos de declaração opostos no referido agravo de instrumento, foram atribuídos efeitos modificativos ao julgado, ocasião em que o órgão colegiado passou a fixar honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa, resultando em condenação de elevada expressão econômica em desfavor dos ora autores da rescisória.

Aduzem os autores, na inicial da ação rescisória, a ocorrência de violação manifesta de norma jurídica, sustentando, em linhas gerais, a invalidade do acórdão rescindendo, especialmente no que se refere à extinção do feito originário e à fixação da verba honorária em sede de embargos de declaração.

Distribuída a ação, foi inicialmente deferida tutela provisória, com a finalidade de suspender os efeitos do acórdão rescindendo, diante da plausibilidade das alegações deduzidas e do risco de dano decorrente da execução da verba sucumbencial fixada.

Regularmente citada, a parte ré apresentou contestação, na qual defendeu a inadmissibilidade da ação rescisória, ao argumento de ausência dos requisitos legais, bem como sustentou que a pretensão autoral se limitaria à rediscussão de matéria já decidida, o que seria incompatível com a via eleita.

Sobreveio, na sequência, decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação rescisória, sob o fundamento de que não restou demonstrada a existência de violação manifesta de norma jurídica, concluindo o
decisum
que a demanda rescisória estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal, em razão da ausência de interposição dos recursos cabíveis à época própria.

Irresignados, os autores interpuseram o presente Agravo Interno, no qual reiteram, de forma articulada, a presença dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, defendendo que o acórdão rescindendo incorreu em vícios que extrapolam o mero erro de julgamento, notadamente no que concerne à fixação dos honorários advocatícios e à condução do provimento jurisdicional.

Apresentadas contrarrazões, a parte agravada pugnou pela manutenção integral da decisão recorrida.

Submetido o recurso a julgamento, a eminente Relatora proferiu voto no sentido de negar provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão que indeferiu liminarmente a ação rescisória, entendimento que foi acompanhado por outros dois integrantes do colegiado.

Na sequência, foi formulado pedido de vista, com a consequente suspensão do julgamento, para exame mais detido da controvérsia.

DO MÉRITO RECURSAL

A análise da admissibilidade da presente ação rescisória exige, inicialmente, o enfrentamento de premissa adotada na decisão agravada e reiterada no voto da eminente Relatora, consistente na suposta inadmissibilidade da via eleita em razão de seu uso como sucedâneo recursal, notadamente diante da ausência de interposição de recurso especial contra o acórdão rescindendo.

Todavia, essa linha argumentativa, embora recorrente na prática forense, não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, é firme o entendimento de que o esgotamento das vias recursais não constitui requisito para o ajuizamento da ação rescisória. A orientação foi cristalizada na Súmula 514 do STF, segundo a qual: “
Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenham esgotado todos os recursos
”.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reafirma, de forma reiterada, que a ausência de interposição de recurso cabível, ainda que por inércia da parte, não impede o manejo da ação rescisória, desde que presentes os vícios qualificados previstos no art. 966 do CPC. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ESGOTAMENTO DOS RECURSOS CABÍVEIS. DESNECESSIDADE. SÚMULA 514 DO STF. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, firmado em conformidade com o disposto na Súmula n. 514 do STF ("Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenham esgotado todos os recursos"), não é requisito para o ajuizamento da ação rescisória o exaurimento das vias recursais na ação em que proferida a sentença rescindenda. Assim, ao contrário do que afirmado no acórdão recorrido, a ausência de interposição de apelação contra a sentença rescindenda não obsta o ajuizamento de ação rescisória. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1825195 SP 2021/0017402-5, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA (CPC/2015, ART. 966, V E VIII). ANTECEDENTE. APELAÇÃO JULGADA INTEMPESTIVA E SENTENÇA RESCINDENDA QUE DECIDIU O MÉRITO DA CAUSA. CABIMENTO DA RESCISÓRIA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. SÚMULAS 401/STJ E 514/STF. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "o primeiro requisito essencial que se põe ao cabimento da ação rescisória é que ela impugne uma decisão de mérito, vale dizer, 'toda a decisão judicial (sentença em sentido estrito, acórdão ou decisão interlocutória) que faça juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda" (REsp 784.799/PR, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, j. em 17/12/2009, DJe de 2/2/2010; e AgInt na AR 7 .393/SE, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, j. em 29/8/2023, DJe de 31/8/2023). 2. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que "a extemporaneidade do recurso não obsta a aplicação da Súmula 401 do STJ (O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial.), salvo na hipótese de má-fé do recorrente" (EREsp 1.352.730/AM, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, j. em 5/8/2015, DJe de 10/9/2015). 3. Nos termos da Súmula 514/STF: "Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos". É, portanto, dispensável para a propositura da ação rescisória o manejo prévio de todos os recursos disponíveis. 4. No caso, o eg. Tribunal de Justiça decidiu em dissonância com a jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pois, não sendo requisito da ação rescisória o exaurimento das vias recursais na ação em que proferida a decisão rescindenda, a intempestividade do antecedente recurso de apelação contra a sentença de mérito rescindenda não inviabiliza a propositura de ação rescisória. Recurso especial provido. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2254372 SP 2022/0370674-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

A própria Corte Especial do STJ, ao interpretar a Súmula 401/STJ, reforçou que a dinâmica recursal não condiciona o cabimento da rescisória, ressalvada apenas hipótese de comprovada má-fé, o que não se evidencia no caso concreto.

Dessa forma, a circunstância de a parte autora não ter interposto recurso especial contra o acórdão rescindendo não autoriza, por si só, a conclusão de que a ação rescisória configura sucedâneo recursal. Tal raciocínio implicaria, na prática, reintroduzir requisito inexistente no sistema processual, em afronta à orientação vinculante das Cortes Superiores.

Superada essa premissa, impõe-se avançar para a delimitação do conceito de sucedâneo recursal.

A vedação ao uso da ação rescisória como substituto de recurso não decorre da simples ausência de impugnação recursal, mas sim da natureza da pretensão deduzida. Em outras palavras, a rescisória será inadmissível quando a parte busca, unicamente, revisar a justiça da decisão ou substituir a interpretação adotada por outra que reputa mais adequada, sem apontar vício jurídico qualificado.

Por outro lado, quando a impugnação se dirige a anomalias estruturais do julgado, capazes de caracterizar violação manifesta de norma jurídica, a via rescisória revela-se plenamente adequada, ainda que a parte tenha permanecido inerte na fase recursal
.

É justamente essa distinção que deve orientar a análise do caso concreto.

Ao examinar a petição inicial da ação rescisória, verifica-se que a pretensão autoral não é homogênea, apresentando dupla dimensão. De um lado, há insurgência voltada à extinção do feito originário, fundada na alegação de inadequação do procedimento adotado. Nesse ponto, a pretensão efetivamente se aproxima de inconformismo recursal, pois demanda reinterpretação do regime jurídico aplicável ao cumprimento de sentença, matéria típica de devolução recursal e insuscetível de rediscussão pela via estreita da rescisória.

De outro lado, contudo, emerge núcleo argumentativo autônomo, direcionado à forma pela qual o Tribunal instituiu condenação em honorários advocatícios, não prevista na decisão originária, mas introduzida posteriormente em sede de embargos de declaração, com efeitos modificativos e impacto econômico significativo.

Aqui, a controvérsia se desloca sensivelmente do plano da mera interpretação para o campo da legalidade estrita do procedimento decisório, assumindo contornos que ultrapassam o erro de julgamento e ingressam na esfera de possível anomalia estrutural do julgado.

Não se trata, portanto, de discutir se a verba honorária foi fixada em percentual adequado ou se a sucumbência foi corretamente distribuída à luz do art. 85 do Código de Processo Civil. A questão que se impõe é anterior e mais profunda:
era juridicamente possível instituir, de forma originária, uma condenação honorária naquele específico momento processual, nas circunstâncias concretas em que o feito se encontrava?

A resposta a essa indagação exige a reconstrução, ainda que sintética, do iter procedimental.

O cumprimento de sentença teve início com determinação judicial de emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Contra essa decisão, os exequentes interpuseram agravo de instrumento n. 1012401-94.2024.8.11.0000, buscando afastar a exigência de adequação do rito. Ocorre que, antes do julgamento do recurso, sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de emenda (ID. 156911144 dos autos n. 1002048-78.2024.8.11.0037), circunstância que levou o Tribunal a não conhecer do agravo por perda superveniente do objeto (ID. 216869181 do RAI 1012401-94.2024.8.11.0000), sem exame do mérito da controvérsia.

Na sequência, essa própria sentença de indeferimento foi revista pelo juízo de origem em sede de embargos de declaração (ID. 166131422 dos autos n. 1002048-78.2024.8.11.0037), que passou a admitir o prosseguimento do feito. Somente então a matéria retornou ao Tribunal, por meio de novo agravo, interposto pela parte adversa (RAI n. 1025559-22.2024.8.11.0000), ocasião em que se proferiu o acórdão ora rescindendo, restabelecendo o indeferimento da inicial (ID. 252651199 do RAI n. 1025559-22.2024.8.11.0000).

Cumpre destacar, nesse ponto, aspecto particularmente relevante: o próprio acórdão rescindendo, em sua versão originária, reconheceu expressamente a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios, consignando, de forma literal, que: “
Sem honorários, pois não fixados na sentença de indeferimento da petição
”.

Tal afirmação revela não apenas coerência com o regime jurídico aplicável já que o indeferimento da inicial, em regra, não enseja sucumbência quando sequer inaugurada a lide, mas também evidencia que o próprio órgão julgador, naquele momento, compreendia inexistir base jurídica para imposição de verba honorária.

Não obstante, essa conclusão foi posteriormente integralmente revertida em sede de embargos de declaração – os quais, registre-se, foram acolhidos por maioria –, ocasião em que lhes foram atribuídos efeitos modificativos para instituir, originariamente, condenação em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, estimado em aproximadamente R$ 21.500.000,00, o que representa obrigação superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Esse dado revela uma circunstância ainda mais sensível:
não se trata apenas de fixação de honorários em momento processual controvertido, mas de verdadeira mudança de orientação do próprio julgado, que inicialmente afastava a sucumbência e, posteriormente, passou a instituí-la de forma inédita e com impacto patrimonial expressivo
.

A relevância desse ponto é inequívoca. A modificação não decorreu de mera correção de erro material ou esclarecimento de omissão, mas sim da criação de capítulo condenatório autônomo, inexistente na decisão embargada, o que tensiona diretamente os limites do art. 1.022 do CPC.

Nesse contexto, a atuação jurisdicional deixa de se situar no campo da integração do julgado e passa a assumir contornos de inovação decisória, especialmente grave quando considerada
(i)
a inexistência de fixação prévia na origem;
(i)
a ausência de estrutura processual típica de sucumbência, diante do indeferimento da inicial;
(i)
e a magnitude da condenação imposta.

Essa sequência de reconhecimento expresso da inexistência de honorários, seguido de sua posterior instituição em embargos de declaração evidencia, ao menos em tese, uma ruptura com o modelo normativo que rege tanto a sucumbência quanto os limites cognitivos dos embargos declaratórios.

É justamente nesse ponto que a controvérsia ultrapassa o âmbito do erro de julgamento e ingressa no campo da violação manifesta de norma jurídica, apta, em princípio, a justificar o manejo da ação rescisória.

Diante de todo o exposto, a controvérsia revela-se mais complexa do que a simples dicotomia entre admissibilidade e inadmissibilidade integral da ação rescisória.

A análise detida dos autos evidencia que a pretensão deduzida pelos autores possui natureza heterogênea, não sendo possível enquadrá-la, de forma indistinta, como mero sucedâneo recursal.

De um lado, a insurgência voltada à rediscussão da extinção do feito originário efetivamente se limita ao campo do inconformismo interpretativo, não ultrapassando os limites do erro de julgamento, razão pela qual não se mostra apta a ensejar o manejo da ação rescisória.

De outro lado, contudo, o capítulo do acórdão rescindendo que instituiu condenação em honorários advocatícios em sede de embargos de declaração, após ter expressamente afastado tal condenação no julgamento originário, apresenta contornos que, ao menos em tese, extrapolam a atividade jurisdicional integrativa.

A peculiaridade do caso consistente na criação superveniente de obrigação patrimonial milionária, superior a dois milhões de reais, em contexto de indeferimento da petição inicial (inexistência de litigiosidade) e ausência de fixação prévia na origem revela situação que não pode ser reduzida a mero desacerto interpretativo.

Trata-se, em verdade, de hipótese que suscita dúvida razoável quanto à compatibilidade do provimento judicial com os limites normativos dos embargos de declaração, com o regime da sucumbência e com os princípios do devido processo legal e da causalidade, circunstância que justifica, ao menos, o processamento da ação rescisória nesse ponto específico.

Nessa perspectiva, a solução que melhor se harmoniza com o sistema processual não é a rejeição integral da demanda, mas sim a sua admissão parcial, permitindo que o mérito rescindente seja apreciado de forma delimitada e tecnicamente adequada.

Assim, com a devida vênia à eminente Relatora,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno, para reformar a decisão monocrática, a fim de admitir o processamento da ação rescisória exclusivamente quanto ao capítulo do acórdão rescindendo que fixou honorários advocatícios em sede de embargos de declaração, mantendo-se, por outro lado, o indeferimento da inicial no que se refere às demais alegações, por configurarem tentativa de rediscussão de matéria já decidida.

Determino, por conseguinte, o regular prosseguimento da ação rescisória, com a devida instrução e posterior julgamento de mérito restrito ao ponto admitido, observando-se o contraditório e as garantias processuais das partes.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (5ª VOGAL):

Peço vênia à eminente Relatora, para acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Ricardo Gomes de Almeida.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (3º VOGAL):

Peço vênia à eminente Relatora, para retificar o meu voto e aderir à divergência inaugurada pelo Desembargador Ricardo Gomes de Almeida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026